Tribunal: TJES
Processo: 0006208-07.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006208-07.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROGELIO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROGELIO FERREIRA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 127/130, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 12 de maio de 2019, por volta das 02:00 horas, na localidade de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado matou a vítima Sandra Helena Moreira, por motivo fútil e por meio que dificultou a sua defesa.

Segundo ficou apurado, o denunciado era casado com Cristina Moreira Ferreira, irmã da vítima. Ao que consta, o casal estava separado desde o mês de março de 2019, e o denunciado, que não aceitava o fim do relacionamento, acusava a vítima de ter influenciando a irmã a terminar com ele. Há relatos de que, em razão disso, o denunciando vinha ameaçando a vítima.

Infere-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, 11/05/2019, por volta das 22:00 horas, o denunciado passou de carro, um veículo Fiat Uno de cor vinho, em frente a uma residência onde Cristina e a vítima se encontravam, participando de uma festa de aniversário. Avistando o denunciado do lado de fora, a vítima alertou a irmã quanto à presença dele. Nesse momento, ROGELIO deixou o local.

Ocorre que, alguns minutos depois, o denunciado retornou e começou a fazer sinais para Cristina, para que ela fosse ao encontro dele. Cristina, por sua vez, se recusou, e gesticulou para que ele fosse embora.

Como Cristina não o atendeu, o denunciado deixou novamente o local. No entanto, acreditando que a vítima, que estava na companhia da irmã, é quem a persuadira a não ir falar com ele, ROGELIO decidiu matá-la.

Assim agindo, o denunciado passou mais uma vez em frente à residência, a fim de confirmar se a vítima ainda estava ali. Ao que consta, já temendo que o denunciado lhe fizesse algum mal, a vítima decidiu dormir no local, para não ter que retornar à sua casa sozinha, durante a madrugada.

Emerge dos autos, no entanto, que por volta de 01:20 horas, já do dia 12/05/2019, a vítima resolveu ir até a sua residência, dizendo que logo retornaria. Ocorre que, chegando lá, antes mesmo que pudesse entrar em sua casa, ela foi surpreendida pelo denunciado, que efetuou inúmeros disparos de arma de fogo contra ela e fugiu em seguida.

Preocupadas com a demora da vítima, uma de suas filhas, Jéssica Moreira Ferreira, bem como a proprietária da residência onde ela passaria à noite e a filha desta última, se dirigiram até a casa de Sandra Helena, onde a encontraram já sem vida, caída no quintal.

Inegável, diante do apurado, que o denunciado matou a vítima por acreditar que ela teria influenciado a irmã Cristina a separar-se dele, e que a estaria manipulando para não reatarem o namoro. Dessa forma, presente o motivo fútil.

Os elementos de informação também revelaram que o denunciado estava aguardando pela chegada da vítima, já que ela foi alvejada no quintal de sua casa, antes mesmo de entrar na residência. Logo, não restam dúvidas de que o denunciado agiu de surpresa: passou em frente ao local em que ocorria a festa para certificar-se de que a vítima ainda se encontrava lá; ficou a aguardar a chegada dela durante a madrugada, quando então desferiu 21 (vinte e um) disparos de arma de fogo contra ela, dificultando, assim, qualquer chance de defesa”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, tendo como vítima Sandra Helena Moreira, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão, Rogelio Ferreira interpôs o presente recurso em sentido estrito no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia.

Para tanto, afirmou que “que não foi responsável pelo crime, de forma que ninguém viu ou presenciou a prática do fatídico evento. Pelo princípio da inocência, não pode ser imputado a responsabilidade do crime ao acusado, em virtude de meras ilações e conjecturas, sem o mínimo lastro de certeza da verdade real”.

Afirmou, ainda, “que a morte por 21 (vinte e uma) perfurações, sem a conclusão de que arma foi utilizada para o crime, levando em conta que testemunhas viram o réu sozinho e desarmado, diminuem a possibilidade da culpa, e aumentam a suspeita de que o crime foi efetivado por mais de uma arma e praticado por mais de uma pessoa”.

Sob tal perspectiva, pugna pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e, via de consequência, pela impronúncia do ora recorrente.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado às fls. 02 do IP, Laudo de Local de Homicídio às fls. 45/54 do IP, Laudo de exame cadavérico e Diagramas às fls. 55/60 do IP, Laudo Pericial de DNA às fls. 78/79 e 107/109 do IP, relatório de investigação às 114/120 do IP.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos. No ponto, como forma de sustentar a decisão de pronúncia do acusado, reputo válido transcrever excertos do
decisum
impugnado, em especial, na parte que reproduz alguns depoimentos prestados em juízo. Confira-se:

“A testemunha de acusação, Edinalva Ferrera, filha da vítima e sobrinha do acusado, ouvida por carta precatória, narrou:

(...) que o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a tia Cristiana; que ele achava que a mãe influenciava a tia a não voltar; que depois do crime soube das ameaças de Rogelio contra a vítima; que de manhã foi com sua prima Játia até a casa da avó, mãe de Rogelio, para confirmar se ele tinha passado a noite lá; que a avó disse que o acuado havia saído de casa por volta das 23h para pescar e não voltou mais; que então teve certeza que ele era o autor; que viu o chinelo de Rogelio com marca que parecia sangue na porta da casa; que quando a polícia chegou a avó já tinha lavado o chinelo, por isso não foi feita a perícia; que Sandra não tinha inimigos, era uma pessoa muito boa; que apenas havia uma briga com um ex marido 'Simão' sobre a casa ( ... ).

A testemunha de acusação, Ivanete Rodrigues Moreira, prima do acusado disse em juízo que soube depois do crime que Rogelio havia ameaçado Sandra, dizendo que se ela 'desse parte' dele na polícia, ele queimaria ela viva. Disse ainda que Sandra afirmava que seu ex marido Alaercio Simão nunca a agrediu, a única coisa entre os dois era sobre a casa.

A testemunha de acusação, Lorrana Espíndula Marques, ouvida também por carta precatória, esclareceu:

(...) que a declarante é amiga da filha da vítima há muito tempo, desde a infância; que afirma que no dia dos fatos, por volta das 02h, encontrava-se chegando em casa no veículo de sua mãe, quando parou o veículo para atender uma ligação; que pouco tempo depois, visualizou Rogelio, cunhado da vítima, caminhando em direção ao interior do Bairro Santa Barba, que fica do lado oposto ao bairro em que ele residia, qual seja, Castelo III; Que Rogelio estava caminhando de uma maneira bem acelerada, como se estivesse nervoso e com muita adrenalina; que se recorda que Rogelio estava trajando camiseta e teve a impressão de que estivesse suja na altura do peito, como se fosse uma mancha; que Rogélio caminhou muito apressado em direção ao interior do bairro e logo depois sumiu; que ao ser cientificada que Rogelio informou durante interrogatório que fugiu pela cachoeira que fica nos fundos da casa dele, informa que o local em que o viu é o lado oposto ao que ele informou; no bairro Santa Barbara não existe rio, nem cachoeira; que Rogelio não aparentava estar com as vestes molhadas ( ... ).

A testemunha de acusação, Cristiana Moreira Ferreira, ex-esposa do acusado e irmã da vítima, em sede policial às fls. 32/34, expõe:

que esta última separação não foi amigável; que Rogelio dizia a declarante que 'viraria puta igual a sua irmã', se referindo a Sandra; que a declarante afirma que chegou a comentar com Sandra as afirmações que Rogelio havia feito; que Sandra disse que 'daria parte dele por difamação' e que era para a declarante avisar; que dando o recado a Rogelio, ele disse: 'fala pra ela que se eu for preso, quando sair, coloco fogo nela viva; que Sandra disse que não iria procurar a delegacia pois tinha medo que Rogelio cumprisse as ameaças; que a declarante ultimamente estava apresentando um comportamento estranho; que pelo que sabe Rogelio fazia uso de cocaína; e pelos comentários que ouviu, estava fazendo uso de crack; que a declarante afirma que resolveu não dormir em casa aquela noite, pois viu que Rogelio estava rondando a região e que havia feito uso de entorpecente; que antigamente Rogelio e Sandra possuíam um bom relacionamento; entretanto, desde o relacionamento que Rogelio manteve quando separado da declarante a relação com Sandra ficou muito ruim, a ponto de não se falarem; que ouviu comentários de que Rogeio havia dito que a declarante seria a próxima; que a declarante esclarece que Rogelio já disse que 'se um dia fizesse alguma merda, antes de a polícia colocar a mão nele, ele faria um estrago'; que por conta dessas declarações, teme por sua vida e de seu filho (...)”.

Nessa mesma linha intelectiva e conforme descrito nas contrarrazões recursais, a meu sentir, "restou provado, é que, ao contrário do que Rogelio alega, na noite do crime, o acusado passou por diversas vezes na residência onde as duas irmãs se encontravam para tentar conversar com Cristiana, porém, foi impedido por Sandra". Ademais, há informações de que o veículo do acusado foi visto próximo ao local e no horário em que o crime teria acontecido.

Observa-se ainda o horário em que a mãe do réu disse que ele saiu de casa e não mais retomou, ou seja, às 23 horas, pouco tempo antes do crime. Ademais, foi juntado pela autoridade policial às fls. 75/76, áudios em que Rogelio conversa com Cristiana após o crime, em que a todo momento ela pergunta o porquê dele ter cometido o crime, contudo Rogelio nega. Cristiana ainda diz para ele aparecer, já que ele alega não ter feito nada.

Nos referidos áudios, o acusado ainda ameaça Jéssica e Anderson, filhos de Sandra, dizendo que eles estão falando demais, e se não pararem de falar, ‘irão visitar a mãe deles.’

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Rogelio Ferreira na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não restou lastreada em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)